Tribunal: TJBA
Processo: 2000033-59.2026.8.05.0250
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000033-59.2026.8.05.0250 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: MURILO VINICIUS COSTA DOS SANTOS Advogado(s): AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. UTILIZAÇÃO DE BOLA PARA ATINGIR REITERADAMENTE A TELA DE PROTEÇÃO SUPERIOR DO PAVILHÃO PRISIONAL. CONDUTA VOLTADA A VIABILIZAR O INGRESSO DE OBJETOS ILÍCITOS NA UNIDADE. REGULAR INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR PROVA DOCUMENTAL, DECLARAÇÕES FUNCIONAIS E IMAGENS DE MONITORAMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DA FALTA GRAVE. OPINATIVO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO IMPROVIMENTO DO AGRAVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo em execução penal interposto por apenado contra decisão do Juízo da execução que homologou falta disciplinar de natureza grave, apurada no Procedimento Administrativo Disciplinar n.º 016/2025, em razão de ter, em conjunto com outros internos, utilizado uma bola para atingir reiteradamente a tela de proteção superior do pavilhão prisional, após o arremesso de materiais do exterior para o interior da unidade, com a finalidade de viabilizar o ingresso de objetos ilícitos. A defesa pleiteia a absolvição por atipicidade da conduta, ausência de dolo específico, insuficiência probatória e aplicação do princípio do in dubio pro reo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o procedimento administrativo disciplinar observou as garantias do contraditório e da ampla defesa; (ii) estabelecer se o conjunto probatório comprova a autoria e a materialidade da falta grave imputada ao agravante; e (iii) determinar se a alegação de atividade recreativa, a ausência de dano efetivo e o princípio do in dubio pro reo afastam o reconhecimento da infração disciplinar. III. RAZÕES DE DECIDIR O reconhecimento da falta grave foi precedido de regular Procedimento Administrativo Disciplinar e de audiência de justificação perante o Juízo da execução, em observância ao contraditório e à ampla defesa, nos termos da Súmula n.º 533 do Superior Tribunal de Justiça. O comunicado de ocorrência, os depoimentos colhidos no procedimento administrativo e a análise das imagens de monitoramento demonstram que os internos direcionavam reiteradamente os chutes da bola contra a tela superior, logo após o arremesso de materiais ilícitos para o interior da unidade prisional. As imagens audiovisuais afastam a versão defensiva de mera atividade recreativa, pois não evidenciam dinâmica compatível com prática esportiva, mas conduta reiterada e direcionada exclusivamente contra equipamento de segurança do estabelecimento prisional. A ausência de dano efetivo à estrutura não descaracteriza a falta grave, pois a conduta mostrou-se concretamente apta a comprometer a segurança interna e a subverter a disciplina carcerária. O conjunto probatório revela-se harmônico e suficiente para comprovar autoria e materialidade da infração disciplinar, afastando a incidência do princípio do in dubio pro reo. A manifestação ministerial em audiência de justificação pelo não reconhecimento da falta grave não vincula o magistrado, que forma seu convencimento com base no princípio do livre convencimento motivado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: O reconhecimento de falta grave no âmbito da execução penal exige prévia instauração de procedimento administrativo disciplinar com observância do contraditório e da ampla defesa. Configura falta grave a conduta do apenado que utiliza meios aptos a violar aparato de segurança prisional com a finalidade de facilitar o ingresso de objetos ilícitos na unidade. A ausência de dano efetivo ao patrimônio público não afasta a infração disciplinar quando a conduta compromete concretamente a ordem e a segurança do estabelecimento prisional. O princípio do in dubio pro reo não incide quando o acervo probatório é robusto e suficiente para demonstrar autoria e materialidade da falta grave. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LV; Lei nº 7.210/1984, arts. 50 e 59. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n.º 533; TJRS, Agravo em Execução Penal nº 8000280-03.2025.8.21.0031, Quinta Câmara Criminal, Rel. Des. Maria de Lourdes G. Braccini de Gonzalez, j. 14.11.2025; TJBA, Agravo de Execução Penal nº 2000430-80.2025.8.05.0274, Segunda Câmara Criminal – Primeira Turma, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, publ. 04.09.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo em execução penal nº. 2000033-59.2026.8.05.0250, no qual figura como agravante MURILO VINICIUS COSTA DOS SANTOS e agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER O RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, Presidente Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib Relatora Procurador (a) de Justiça GDH2